Tribunal: TJDFT
Processo: 0719273-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIMES CONEXOS. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INVIABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão desclassificou as imputações ao recorrido para crimes diversos da competência do Tribunal do Júri, em relação aos tipos penais previstos no artigo 121, § 2o, incisos I e VI, c/c § 2o-A, I, e § 7o, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal; artigo 121, § 2o, II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal; artigo 140 do Código Penal; e artigo 24-A da Lei no 11.340/2006.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a pronunciar o réu, de acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público.
III. Razões de decidir
3. A sentença de pronúncia tem natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, sendo meramente declaratória, na qual o julgador, realizando um Juízo de prelibação, sem adentrar no mérito e entendendo ser admissível a imputação feita na denúncia, a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, Juízo natural dos crimes dolosos, consumados ou tentados, contra a vida, por mandamento constitucional.
4. Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para que a sentença de pronúncia seja proferida, à luz do art. 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. Sendo vedado ao Magistrado, neste momento, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas aos tipos penais incriminadores, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
5. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri (judicium accusationis), só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório, o que não é o caso dos autos.
6. Há elementos suficientes de indícios de autoria e materialidade a lastrear a pronúncia do acusado, fundada em provas orais produzidas nos autos, bem como em provas documentais anexadas, submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV. Dispositivo
8. Recurso do Ministério Público conhecido e, no mérito, provido, para que o réu seja submetido ao Tribunal do Júri, de acordo com a pretensão ministerial descrita na denúncia.